Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Impetrante à pág. 1 do ID 25749634 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 3 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator